Tribunal: TJBA
Processo: 8001587-08.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001587-08.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno AUTOR: Município de Pedrão Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, KAROLINE GRANJEIRO DA CRUZ RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REPASSE, AO MUNICÍPIO AUTOR, DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL RECEBIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. DIREITO ANTERIORMENTE RECONHECIDO, APENAS, AOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE TAIS RECURSOS, OU QUE, DE ALGUMA FORMA, INTEGRAVAM A CADEIA PRODUTIVA. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA, A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 4846 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO AO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO LEGAL DO ESTADO DA BAHIA EM PROMOVER OS REPASSES PRETENDIDOS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ICMS (ART. 158, IV, DA CF/88). PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – O Município autor pretende ser beneficiado com o repasse de parte das verbas obtidas pelo Estado da Bahia, em decorrência da exploração de recursos naturais em âmbito estadual. II – O entendimento da jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, era pacífico no sentido de que “o direito à percepção de royalties está ligado diretamente à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei beneficiado os municípios em que há simples passagem de equipamentos associados ao processo de distribuição” (STJ, AgRg no REsp: 1362051/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, SEGUNDA TURMA) III – Esse posicionamento não mais subsiste, à vista do recente julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade tombada sob o n° 4846, em que o Pretório Excelso concluiu pela constitucionalidade do art. 9° da Lei 7.990/89, bem como “ser constitucional a transferência de receitas públicas recebidas pelos Estados a todos os Municípios, por força do art. 20, parágrafo único, do Texto Constitucional”. IV – A partir de então, admite-se que os royalties de petróleo e gás natural são devidos a todos os Municípios do Estado da Bahia, inclusive o autor, que não participa da cadeia produtiva desses insumos. Os repasses devem ser efetuados, outrossim, de acordo com os mesmos critérios utilizados para o cálculo do ICMS, na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal, observada a prescrição quinquenal. V – Procedência dos pedidos iniciais. Agravo Interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS e prejudicado o agravo interno interposto pelo autor, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2022.